Tribunal: TJPA
Processo: 0009270-73.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009270-73.2018.8.14.0027

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA, MUNICIPIO DE MAE DO RIO

APELADO: MARIA ELENICE DE SOUSA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFICIÁRIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). ÓBITO. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos materiais de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
Preliminarmente,
definir se há legitimidade ativa da parte autora
; (ii) No mérito, verificar a
possibilidade de ressarcimento das despesas desembolsadas pelo particular com a preparação e traslado de corpo em óbito de beneficiário do programa do Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva da parte autora rejeitada, pois

a parte autora não está postulando qualquer direito de sua falecida genitora, mas, sim, busca o ressarcimento dos valores despendidos por si.

4. Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

5
.
O artigo 9º da referida portaria dispõem quanto a responsabilização pelas despesas decorrente do óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, determinando que em caso de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, a Secretaria de Saúde do Estado/Município de origem se responsabilizará pelas despesas decorrentes.

6.
Se extrai dos autos que Maria Helena Sousa de Carvalho realizava tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola, em Belém, por meio do programa de Tratamento Fora de Domicílio e, após seu falecimento no Hospital, na data de 09/05/2018, Maria Elenice de Souza Carvalho, filha da paciente, teve que arcar com os custos do translado de sua genitora para o Município de Mãe do Rio, que era o município de origem da falecida e responsável pelo pagamento do TFD.

7. Dessa forma, verifica-se que é dever do Município manter a dignidade humana, tanto da de cujos, em especial a garantia do direito de ser sepultado, quanto psicológica dos familiares, enquanto estão sob a sua guarda se submetendo a tratamento de saúde na capital, a partir do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

8. Contudo, quanto às despesas relativas à preparação e traslado de corpo, constata-se a ausência de solicitação de ressarcimento com apresentação dos devidos comprovantes junto a Secretaria de Saúde do Município para ser ressarcida das despesas decorrentes de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio.

9. À vista disso, não se pode determinar que os danos causado à autora, relativos ao traslado e urna funerária da sua genitora, foi resultante da a inoperância estatal injustificada e em evidente afronta à legislação pertinente, o que determina o ressarcimento das despesas em caso de óbito do usuário em tratamento fora do domicílio pela Secretaria de Saúde do Estado/Município de origem, uma vez que não consta nos autos a ciência do Município de Mãe do Rio a respeito do falecimento da usuária do TFD.

10. Quanto ao dano moral, vislumbra-se que o Município de Mãe do Rio, no ano de 2018, época do falecimento da usuária do TFD, não recusou a responsabilidade e sim, o que ocorreu foi a má comunicação do óbito para com a Secretaria Municipal por parte da apelada ou de setor competente do Hospital.

11. Logo, no caso dos autos, independente da teoria da responsabilidade civil do estado adotada, não há como se reconhecer a responsabilidade da Fundação Estadual pelo evento, em razão da quebra do nexo de causalidade por decorrência da culpa exclusiva da própria vítima, o que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e provida,
para afastar a condenação em Dano Material e Moral aplicada contra o Município de Mãe do Rio

_________

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007129-14.2015.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803705-56.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra MARIA ELENICE DE SOUZA CARVALHO, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0009270-73.2018.8.14.0027), ajuizada pela apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO A:

a) Pagar indenização de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com base no INPC e juros de mora de 1% ao mês, sendo o primeiro fator de atualização calculado e incidente a partir do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ) e o segundo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) Pagar indenização por danos materiais de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), cuja correção monetária observará a data de ocorrência do evento causador, a partir desta decisão, com base no INPC e juros de mora de 1% ao mês, sendo o primeiro calculado a partir de 18/12/2013 e o segundo da citação.

Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do inc. I, §3º, art. 85 do NCPC.

(...).

Em suas razões (Id. 18521180), o Ente Municipal aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, pois entende que a demanda deveria ter sido ajuizada pelo Espólio ou herdeiros em conjunto.

No mérito, discorreu sobre o programa de Tratamento Fora do Domicílio; que o Ente não foi comunicado do óbito da paciente e, por isso, não efetivou o translado, razão pela qual não pode ser penalizado ao pagamento de danos morais e, ainda, que deve haver a reforma do cálculo do pagamento por danos morais, para que conste a correção monetária de forma correta.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

A apelada
, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 18521186).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 23492811).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Preliminarmente, sustentou o Ente Municipal a legitimidade ativa da parte autora, pois consta na certidão de óbito da falecida que esta deixou quatro herdeiros e, sendo assim, deveria a demanda ter sido ajuizada pelo Espólio ou pelos herdeiros em conjunto.

Neste sentido, leciona o Código de Processo Civil que:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

No caso em tela, a parte autora não está postulando qualquer direito de sua falecida genitora, mas, sim, busca o ressarcimento dos valores que teve para realizar o translado do corpo de sua mãe até o município em que residia, tendo, inclusive, comprovado suas despesas através de Nota Fiscal emitida pela funerária onde figura como tomadora dos serviços a parte autora (Id: 18521171 - Pág. 1), comprovando seu interesse e legitimidade para postular em juízo.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

2 – MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar a respeito da possibilidade de ressarcimento das despesas desembolsadas pelo particular com a preparação e traslado de corpo em óbito de beneficiário do programa do Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS - Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

O artigo 9º da referida portaria dispõem quanto a responsabilização pelas despesas decorrente do óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, vejamos:

Art. 9°· Em caso de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, a Secretaria de Saúde do Estado/Município de origem se responsabilizará pelas despesas decorrentes.

Se extrai dos autos que Maria Helena Sousa de Carvalho realizava tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola, em Belém, por meio do programa de Tratamento Fora de Domicílio e, após seu falecimento no hospital, na data de 09/05/2018, Maria Elenice de Souza Carvalho, filha da paciente, teve que arcar com os custos do translado de sua genitora para o Município de Mãe do Rio, que era o município de origem da falecida e responsável pelo pagamento do TFD.

Sobre a responsabilidade do Estado e do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
". Nesse contexto, estão englobados todos os Entes Federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos solidariamente responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

Dessa forma, verifica-se que é dever do Município manter a dignidade humana, tanto da de cujos, em especial a garantia do direito de ser sepultado, quanto psicológica dos familiares, enquanto estão sob a sua guarda se submetendo a tratamento de saúde na capital, a partir do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Contudo, quanto às despesas relativas à preparação e traslado de corpo, constata-se a ausência de solicitação de ressarcimento com apresentação dos devidos comprovantes junto a Secretaria de Saúde do Município para ser ressarcida das despesas decorrentes de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicilio.

Neste sentido, destaca-se que danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo suportado, pela despesa que foi gerada, e pelo que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente. Logo, os danos materiais indenizáveis devem ser decorrentes de ato ilícito praticado pelos réus.

À vista disto, não se pode determinar que os danos causado à autora, relativos ao traslado e urna funerária da sua genitora, foi resultante da a inoperância estatal injustificada e em evidente afronta à legislação pertinente, o que determina o ressarcimento das despesas em caso de óbito do usuário em tratamento fora do domicílio pela Secretaria de Saúde do Estado/Município de origem, uma vez que não consta nos autos a ciência do Município de Mãe do Rio a respeito do falecimento da usuária do TFD.

Assim, verifica-se a ausência de protocolo de requerimento de ressarcimento por parte da autora, a Sra. MARIA ELENICE DE SOUSA CARVALHO, para a compensação por gastos funerários ou por auxílio funeral.

Acerca do ônus da prova, cabe ao Autor, ora apelado, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao Apelante a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme estabelece o artigo 373, do CPC de 2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DIÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – RESTITUIÇÃO NEGADA - I - O artigo 4º da Portaria/SAS/Nº 055 de 24 de fevereiro de 1999, regulamenta que "as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. § 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS. II -
Não foi juntado aos autos a solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, Fortaleza para a realização de tratamento especializado, conforme exigência do Art. 6º da Portaria 55/SAS. III – Recurso conhecido e desprovido
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054004-42.2015.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022 - Grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de protocolo de requerimento de ressarcimento por parte da autora, a Sra. MARIA ELENICE DE SOUSA CARVALHO, para a compensação por gastos funerários ou por auxílio funeral, não é possível determinar o seu ressarcimento junto ao Município de Mãe do Rio.

Por sua vez, diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita, não se justificando com a prática, ainda que lesiva, de atos lícitos como aqueles que decorrem do exercício regular de um direito, e nem mesmo dos atos ilícitos que causem mero desconforto.

O dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

No caso concreto, vislumbra-se
que o Município de Mãe do Rio no ano de 2018, época do falecimento da usuária do TFD, não recusou a responsabilidade e sim, o que ocorreu foi a má comunicação do óbito para com a Secretaria Municipal de Mãe do Rio por parte da apelada ou de setor competente do Hospital.

Logo, no caso dos autos, independente da teoria da responsabilidade civil do estado adotada, não há como se reconhecer a responsabilidade da Fundação Estadual pelo evento, em razão da quebra do nexo de causalidade por decorrência da culpa exclusiva da própria vítima.

Incide, na espécie, portanto, a teoria da culpa exclusiva da vitima, que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO - CULPA DE TERCEIRO - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 18700 STF E ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO INCIDÊNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...). Importante ressaltar que não se trata de risco integral, em que não se admite qualquer causa de excludentes de responsabilidade. Aliás, estas hipóteses são expressamente previstas no ordenamento jurídico pátrio e, em situações absolutamente excepcionais, como se vê, por exemplo, no caso de danos causados por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da CF) ou danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto nas Leis n. 10.309101 e 10.744/03
. Fora as hipóteses citadas, regra geral, a responsabilidade da Administração Pública, repita-se, será representada pelo risco administrativo, que permite excludentes de responsabilidade. E o caso em exame retrata exatamente uma situação em que se encontra presente uma causa excludente de responsabilidade, afastando-se, por consequência a responsabilidade civil da Administração Pública, em face da culpa exclusiva de terceiro
. Segundo restou apurado, o acidente foi provocado porque o motorista do caminhão Mercedes Benz de propriedade da particular INBEC Indústria De Beneficiamento De Carvão Ltda abalroou o veículo que se encontrava à sua frente e em seguida invadiu a contramão direcional chocando-se com o veículo ambulância, de propriedade do Município de Luz, que se dirigia à cidade de Divinópolis, transportando munícipes que estavam realizando tratamento de saúde. (...)
Nesse contexto, configurada, pois, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público municipal e o evento danoso, em face da culpa exclusiva do veículo caminhão M. Benz. Ao contrário do entendimento dos apelantes, não ressai da prova dos autos a culpa do preposto da Municipalidade, que trafegava em sua mão direcional e foi abalroado pelo veículo caminhão M. Benz, de frente, ocasionando os danos, inclusive, a morte da genitora dos apelantes
.
É inarredável a conclusão de que o caso versado nos autos retrata culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade do Estado, já que quem causou o acidente foi o motorista do caminhão, que invadiu a contramão de direção e colidiu com a ambulância em que estava a genitora do apelante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, julga improcedente o pedido inicial;

2- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; o ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior;

3- O acervo probatório indica que o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro; não cabendo, portanto, imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado;

4- Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007129-14.2015.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803705-56.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta da apelada e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, conforme estabelece o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1.- A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
. 2.- No caso dos autos, as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, afirmado que não estaria demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por conseguinte, afirmar o contrário em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014) (Grifei)

Na mesma direção segue a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a" culpa " do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.

2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FUNDAÇÃO APELADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - Pretensão de reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de dano sofrido enquanto prestava serviço nas dependências da instituição, em razão de rebelião.

2 - Responsabilidade civil do ente público que afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, porém com necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3 – O apelante não trouxe aos autos nenhum elemento demonstrando a ocorrência da mencionada rebelião, nem mesmo o dia e hora do ocorrido.

4 - Hipótese dos autos em que restou verificada a ausência de elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

5- Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00175348220088140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Deste modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado, devendo, portanto, ser reformada a sentença recorrida.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação em Dano Material e Moral aplicada contra o Município de Mãe do Rio, tudo nos termos da fundamentação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da justiça gratuita concedida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025